Tribunal: TJSP
Processo: 1010464-81.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autora que alega desconhecimento da origem do débito negativado. Ré que provou a existência da dívida, que não foi paga integralmente, remanescendo em aberto as duas últimas 2 prestações. Inscrição em cadastro restritivo que decorreu de exercício regular de direito. Danos morais não verificados. Recurso provido.